Tribunal: TJSP
Processo: 0001803-12.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA COMUM E, POSTERIORMENTE, POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROVIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA COMUM E, POSTERIORMENTE, POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROVIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. Recurso provido.